Tribunal: TJBA
Processo: 8029010-69.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029010-69.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARINA PIAUHY GUIMARAES MELO e outros

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA

Mandado de Segurança. Concurso Público para o cargo de
Auditor Fiscal na área de atuação Tecnologia da Informação
.
Edital SAEB 01/2019.
Rejeita
m
-se a
s
preliminar
es de Decadência do direito e de ausência de interesse processual, pois m decorrência dos Decretos Legislativos n. 2.041, 2.453 e 2.468, que reconheceram o Estado de Calamidade Pública até 31 de dezembro de 2021, o termo final da validade do certame somente se consumou em 26 de setembro de 2022, ou seja, após a impetração do presente Mandado de Segurança (18 de julho de 2022). Preliminar de inexistência de prova pré-constituída que se confunde com o mérito do Mandado de Segurança. Mérito. As Impetrantes buscam a nomeação no cargo de Auditor Fiscal (SEFAZ – BA), área de atuação Tecnologia da Informação, dada suas classificações na 19ª e 20ª posições e as exonerações de candidatos aprovados que figuraram antes delas nas listas. A princípio, imperioso destacar que o STJ pacificou entendimento no sentido de que o candidato aprovado em Concurso Público, dentro do número de vagas disponibilizadas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação, tendo em vista que a Administração demonstrou a necessidade de contratação de servidores em referido número, para determinado cargo, gerando expectativa de convocação para os aprovados. Pelo que, conclui-se inicialmente que os candidatos classificados além do número de vagas previstas, como o impetrante, possuem mera expectativa de direito. No entanto, no caso dos autos, as cláusulas 11.2, 11.3, 13.3 e 13.3.1 do Edital SAEB/01/2019 estabelecem verdadeira Cláusula de Barreira [“estabelecimento de condições de afunilamento para que apenas os candidatos melhores classificados continuem no certame” (RE 635.739 RG, TEMA 376 do STF)], não havendo que se falar, por isso, em convocação dos candidatos que já foram considerados excluídos do Certame em razão da aplicação da referida Cláusula de Barreira, como é o caso das Impetrantes. A Cláusula de Barreira não fere o princípio da isonomia, já que a desigualdade entre os candidatos do concurso é a do mérito, pois a diferenciação se dá à medida que os melhores se destacaram por suas notas a cada fase do concurso. Portanto, a referida Cláusula de Barreira, em vez de violar, concretiza o postulado fundamental da igualdade, porque é geral, abstrata, prévia, objetiva e fixada igualmente para todos os candidatos. Tanto é assim que a sua constitucionalidade foi afirmada pelo STF, (Tema 376 do STF).
Assim, mesmo com a pontuação acima do mínimo em cada uma das provas aplicadas em cada etapa do concurso, era necessário obter classificação suficiente para ser considerada, de fato, aprovada. Por conseguinte, em alcançando a 19ª e 20ª posição, não obtiveram classificação suficiente para ultrapassar a cláusula de barreira. Não há prova pré-constituída de que as Impetrantes possuem direito subjetivo à nomeação no concurso público prestado, não havendo que se falar em ilegalidade no suposto ato coator. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido.
S
egurança denegada.